Tribunal: TJDFT
Processo: 0701181-47.2024.8.07.0013
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LEI No 8.069/1990 (ECA). PLEITO ABSOLUTÓRIO ACATADO NA ORIGEM. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NULIDADE DE PROVAS PRODUZIDAS DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2o, INCISO II, DO CP). CONDENAÇÃO MANTDA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LATROCÍNIO E DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 157, §3o, INCISO II, E ART. 211, CAPUT, AMBOS DO CP). CONDENAÇÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. INCABÍVEL. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. O pleito defensivo absolutório, acatado na origem pela r. sentença, carece de interesse recursal, motivo pelo qual não deve ser conhecido neste ponto.
2. A Lei no 8.069/90, que rege o Estatuto da Criança e do Adolescente, determina que o recurso de apelação em casos de medidas socioeducativas, em geral, deve ter efeito devolutivo apenas. O efeito suspensivo, por sua vez, é uma medida excepcional que só deve ser aplicada em situações muito específicas, o que não é o caso.
3. O requerimento de nulidade das provas produzidas durante a investigação policial não deve ser acolhido, pois não afeta os atos praticados ao longo da ação penal socioeducativa. Preliminares rejeitadas.
4. Considerando a comprovação da participação ativa e consciente de todos os envolvidos no planejamento e na execução do roubo, a atribuição da conduta infracional harmônica ao tipo penal do art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal deve ser mantida.
5. O depoimento do informante deve ser considerado juntamente com as demais provas colacionadas aos autos para uma conclusão justa, não devendo ser descartado por completo.
6. A análise das provas materiais e testemunhais demonstra a participação ativa dos menores em todas as fases do crime, justificando a manutenção de sua condenação pela prática da conduta infracional descrita nos artigos 157, § 3.o, inciso II, e 211, caput, do Código Penal, com base no artigo 69, e nos termos do artigo 184, inciso IV, do ECA.
7. A prática do ato infracional análogo ao crime de roubo, com a majorante de concurso de agentes, revela uma ação mais organizada e perigosa, demandando uma intervenção estatal mais enérgica. A natureza do ato assemelhado ao latrocínio evidencia um elevado grau de reprovabilidade, sendo um dos delitos mais severamente reprimidos pela legislação penal, sobretudo quando combinado com a ocultação de cadáver, como no caso.
8. Não há que se falar em aplicação de medida socioeducativa mais branda quando as condições pessoais do menor, o contexto familiar e social, e os critérios do artigo 112, §1o, do ECA, que incluem as circunstâncias e a gravidade da infração, demandam uma resposta mais dura do Estado.
9. Recursos desprovidos.